Tribunal: STF
Processo: Rcl 57694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão da Comissão Processante da Receita Estadual do Paraná, instituída pela Resolução nº 1.103/2015 da Secretaria de Estado da Fazenda, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 13.528.958-2.



    Os reclamantes alegam o descumprimento do entendimento firmado no autos do HC 143.427/PR, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no qual foi declarada a nulidade do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom e, consequentemente, reconhecida a ilicitude das declarações incriminatórias por eles prestadas.



    No caso, diante de fatos apurados nas Operações Publicano I e II — em que se objetivava desarticular suposta organização criminosa formada, no Paraná, por auditores fiscais, contadores e empresários envolvidos em crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção, falsidade de documentos e outros —, a Receita Estadual do Paraná instaurou o PAD em questão para apurar a ocorrência de eventuais infrações disciplinares cometidas por auditores fiscais, no período de 2010 a 2015.



    Durante o trâmite do procedimento administrativo, no qual imputada a prática de violação de dever funcional previsto na Lei Complementar 131/2010, a comissão disciplinar determinou o desentranhamento das declarações prestadas pelos delatores Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, em atendimento ao que determinado no citado HC 143.427/PR, de minha relatoria. 



    Os reclamantes alegam que, em diversas oportunidades, solicitaram a exclusão de todas as provas reputadas ilícitas. Afirma, no entanto, que a comissão processante manteve nos autos dois termos de depoimento em que constariam trechos da declaração prestada pelo delator Luiz Antonio de Souza (eDOC 19, p. 2 e eDOC 20, p. 2).



    Nesta Corte, pleiteiam a concessão de medida acauteladora para suspender o PAD até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugnam pela cassação dos atos deliberativos da comissão disciplinar que indeferiram o pedido para que fossem desentranhados e/ou riscados trechos alusivos às declarações ilícitas dos delatores, “existentes em todo e qualquer documento acostado aos autos, incluindo oitiva de testemunhas e indiciados, tendo em vista que desafia a autoridade da decisão da Suprema Corte, no julgamento do HC 143.427/PR, determinando-se que a Comissão Processante determine a exclusão dos elementos de prova ilicitamente produzidos e daqueles que forem derivados” (eDOC 1, p. 16). 



    Solicitei informações (eDOC 33), não prestadas pela comissão processante (eDOC 35).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. OPERAÇÃO PUBLICANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICITUDE DE PROVAS. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EMANADO DAQUELA COLENDA CORTE NO HC 143427/PR. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 38)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.” 



    Na situação dos autos, os reclamantes alegam ofensa ao entendimento firmado no HC 143.427/PR pela Segunda Turma. 



    Nele, o colegiado declarou a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom e, por derivação, foi reconhecida a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. 



    Determinou, ainda, que o Juízo de origem identificasse eventuais elementos probatórios contaminados pela ilicitude e verificasse quais atos processuais deveriam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de sua decisão, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos por ela proferidos e indicados como paradigma.



    Na reclamação, a defesa pretende que sejam desentranhados ou riscados (i) trechos da declaração - considerada ilícita pela Segunda Turma do STF - de Luiz Antonio de Souza, que teria sido lida durante oitiva de testemunha e de um coacusado; e (ii) os elementos dela derivados. Afirma que, perante a comissão, um questionamento à testemunha e a indiciado foi formulado a partir do relato do colaborador.



    A prova ilícita é vedada pela Constituição (art. 5º, LVI) e, apesar de não haver expressa previsão no texto constitucional sobre o destino da prova ilícita, é certo que a legislação processual penal prevê a sua inadmissibilidade processual. 



    O artigo 157 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.690/2008) dispõe:



    “Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 



    (…) 



    §3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente”. (grifei) 



    Dessa redação, extrai-se que a prova declarada ilícita não pode ingressar, tampouco permanecer nos autos. Não por outra razão, a decisão judicial que aponta a ilicitude deve resultar no imediato desentranhamento dos elementos probatórios contaminados. 



    Nesse sentido, confiram-se as lições de Renato Brasileiro de Lima: 



    “O §3º do art. 157 nada dispõe acerca do momento processual em que o magistrado deverá analisar a ilicitude da prova. A nosso ver, porém, é possível concluir que a apreciação da ilicitude da prova deve ocorrer o quanto antes possível, sobretudo de modo a se evitar que referida prova venha a contaminar outras. Logicamente, se eventual prova ilícita tiver sido produzida no bojo do inquérito policial, já se pode requerer seu desentranhamento. 



    Se, no entanto, a despeito da ilicitude da prova, houver o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e ulterior recebimento da peça acusatória, pensamos que o reconhecimento da ilicitude da prova deve ocorrer imediatamente após a apresentação da resposta à acusação pela defesa. Assim, deverá o magistrado se pronunciar quanto à ilicitude de eventual prova constante dos autos no momento previsto no art. 399 do CPP. 



    Obviamente, caso a prova tenha sido apresentada em audiência, deve o magistrado se pronunciar quanto à sua ilicitude de imediato, afastando sua valoração de eventual sentença condenatória. Em ambas as situações, esse desentranhamento imediato há de se limitar a uma inutilização formal provisória, devendo a prova ilícita ser preservada na secretaria judicial, para eventual retorno aos autos principais caso a decisão seja anulada ou modificada. 



    Com efeito, a inutilização formal definitiva e a inutilização material (destruição) somente ocorrerão após a preclusão da decisão que reconheceu a ilicitude da prova”. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8.ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 703, grifei) 



    Há também decisão da Segunda Turma desta Corte no sentido de que é vedado postergar o desentranhamento para momento futuro, ainda que pendente recurso de apelação. Veja-se:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM, NA ESSÊNCIA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. AGRAVO PROVIDO. I – A superveniência da sentença penal condenatória, na espécie, não prejudica este recurso em habeas corpus, tendo em vista que o juízo sentenciante, na essência, preserva o núcleo da decisão primitiva combatida, que indeferiu o desentranhamento das provas reconhecidamente ilícitas, a saber: permitir a valoração dos reflexos indiretos das provas declaradas ilícitas por ocasião do édito condenatório e, agora, pelas instâncias superiores. Precedentes. II – Na específica situação dos autos, a decisão de origem - que declarou a ilicitude das provas coligidas no mandado de busca e apreensão - não foi impugnada pelo Parquet. Além disso, projetou seus efeitos para todas as ações penais em que foram anexadas as provas reputadas ilícitas. Em obediência à autoridade da preclusão, não se visualiza outra alternativa senão conferir efetividade à decisão definitiva que reconheceu a natureza ilícita das provas. Em outras palavras, vedado postergar o desentranhamento para momento futuro, ainda que pendente recurso de apelação, conforme exegese do art. 157, caput, e § 3º, do Código de Processo Penal. IV- Agravo regimental a que se dá provimento para conhecer e conceder o writ em favor do paciente, a fim de determinar que se excluam dos autos da AP 0006617-96.2004.4.03.6181 as provas declaradas ilícitas nos autos da AP 2004.61.81.006004-3, preservando, no entanto, as provas nela produzidas, mas consideradas hígidas, porquanto obtidas no prazo de validade do mandado de busca e apreensão”. (RHC 143.058 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Ricardo Lawandowski, Segunda Turma, DJe 17.8.2020, grifei) 



    Em julgado do Tribunal Pleno, do ano de 1996, o Ministro Relator Néri da Silveira aponta em seu voto que “Tudo o que, nos autos, se mantém, em princípio, seria objeto de valorização e apreciação. Não é compreensível que, tida por inadmissível certa prova documental, não se reconheça a pretensão da parte interessada – acusação ou defesa – em feito criminal, no desentranhamento das peças respectivas dos autos”. O julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “Ação Penal. Denúncia recebida. Prova ilícita. Embargos de declaração pleiteando seu desentranhamento. Constituição, art. 5º, inciso LVI. 2. Reconhecida a ilicitude de prova constante dos autos, conseqüência imediata é o direito da parte, à qual possa essa prova prejudicar, a vê-la desentranhada. 3. Hipótese em que a prova questionada foi tida como ilícita, no julgamento da Ação Penal nº 307, fato já considerado no acórdão de recebimento da denúncia. 4. Pedido de desentranhamento formulado na resposta oferecida pelo embargante e reiterado em outro instante processual. 5. Embargos de declaração recebidos, para determinar o desentranhamento dos autos das peças concernentes à prova julgada ilícita, nos termos discriminados no voto condutor do julgamento”. (Inq 731 ED/ DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJe 7.6.1996) 



    Dessa forma, após realizar o necessário cotejo entre o ato reclamado e o paradigma, verifica-se que assiste razão à defesa. 



    Colho da decisão impugnada:



    “No tocante ao requerimento de supressão/riscagem em documentos que instruem o PAD de trechos que, eventualmente, mencionem declarações de Luiz Antonio de Souza, ora consideradas ilícitas pelo STF, por ocasião do julgamento do HC nº 143.427, esta CPAD, tal como consta no Termo de Deliberação nº 003/2021, ainda entende que referido procedimento é inócuo em virtude de que tais menções ou estão contempladas em documentos que não possuem condão probatório, como é o caso dos Termos de Indiciação, ou apesar de constarem em documentos com força probatória, como, por exemplo, termo de depoimento de testemunha, ainda assim não servem como provas por não se tratarem precisamente da fala do depoente, eis que a testemunha apenas se reportou àquilo que havia sido dito pelo Luiz Antonio de Souza, que inclusive devemos levar em conta que as próprias declarações de Luiz Antonio de Souza é Rosângela de Souza Semprebom foram objetos de desentranhamento no presente PAD, razão pela qual reputamos relevante reproduzir a nossa decisão exarada no aludido termo deliberativo: 



    (…)



    Pois bem, apesar de o trio processante entender que o posicionamento externado anteriormente por meio do Termo de Deliberação n° 003/2021 em nada prejudicava a defesa dos indiciados postulantes e tampouco violava direitos a eles garantidos pela Carta Magna, em virtude da decisão proferida pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes, do E. STF, nos autos da Reclamação n° 49.460/PR, ora apresentado pelos requerentes como um fato novo, para fins de, obrigatoriamente, dar fiel cumprimento a esta r. decisão suprema, esta CPAD decide realizar o procedimento de riscagem dos trechos ilícitos, precisamente como determinado no item ‘a’ da decisão em tela, que assim dispõe:



    ‘Diante do exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação a fim de: a) determinar ao Juiz de Direito da 2º Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR que, no âmbito da ação civil pública nº 0053197-45.2016.8.16.0014, sejam riscados os trechos da petição inicial que fazem menção às provas ilícitas, nos moldes da solução apresentada nas informações de eDOC 20’. (...)



    Neste quesito nota-se que a decisão suprema foi bastante precisa ao se aludir aos trechos da petição inicial, portanto, traçando um paralelo ao PAD, a comissão processante entende que referida peça processual se equivale ao respectivo Termo de Indiciação, visto que ambas (petição inicial e Termo de Indiciação) configuram-se em peças inaugurais do processo correlato, razão pela qual, na seara administrativa, os trechos a serem submetidos ao procedimento de riscagem constam especificamente nos termos de indiciação.



    Desta forma, com o fito de respeitar os exatos termos da r. decisão do STF, esta CPAD entende que, por óbvio, não pode estender tal procedimento a outros documentos inseridos no PAD, sob pena de ultrapassar os limites da decisão, portanto, eventuais termos de depoimentos de testemunhas não estão abrangidos na decisão em comento.



    Assim, considerando que os requerentes fizeram alusão a um depoimento de José Luiz Favoreto Pereira, na condição de testemunha, em 23/05/2018, onde o presidente da CPAD ao lhe formular uma pergunta fez referência a um trecho de declaração do Luiz Antonio de Souza, que, à época, vigorava por inexistir decisão que a declarava ilícita, não restam dúvidas de que tal trecho não está sujeito ao procedimento de supressão por meio de riscagem, uma porque a decisão suprema não abarcou documentos dessa natureza, visto que apenas se limitou a mencionar expressa e unicamente a ‘petição inicial’, e outra porque, como já explicado no Termo de Deliberação nº 003/2021, tal trecho em hipótese alguma se configura como prova, pois claramente não se trata das palavras do depoente (José Luiz), logo, a CPAD está (e estará) impossibilitada de utilizar tal trecho como elemento probatório por ocasião do desfecho deste PAD, no respectivo relatório final.



    (...)



    A CPAD, por meio do Termo de Deliberação nº 003/2021, já se manifestou de que é desprovida de poder e competência para analisar se outras provas foram contaminadas pela ilicitude decretada pelo E. STF no âmbito do HC nº 143427, já que o r. decisum supremo determinou que tal exame cabe exclusivamente ao Juízo da 3º Vara Criminal de Londrina, de modo que, mais uma vez, reputamos relevante apresentar o nosso posicionamento acerca desta temática, conforme consta naquele termo deliberativo, destacando-se os seguintes trechos: (...)”. (eDOC 23, pp. 5, 9-11 e 14) (grifei)



    Consoante se observa da manifestação acima, a comissão processante realmente não procedeu ao descarte de todos os elementos de prova que fazem referência às provas declaradas ilícitas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, registro que, na sessão virtual realizada no dia 09.12.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática da repercussão geral, a inadmissibilidade, em processos administrativos de qualquer espécie, de provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário (ARE 1316369-RG, Rel. Min. Edson Fachin, em que fui designado redator para acórdão). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar à Comissão Processante da Receita Estadual do Paraná instaurada pela Resolução Sefa nº 1103/2015 que:



    a) risque todos os trechos de documentos que fazem menção a provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário; e



    b) restitua integralmente o prazo para apresentação das alegações finais, nos Autos do Processo Administrativo Disciplinar (pad) nº 13.528.958-2.



    Publique-se.



    Oficie-se à autoridade reclamada, encaminhando cópia desta decisão.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente